Tribunal: TJBA
Processo: 8011747-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011747-26.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CELICE PASSOS ALVES Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ACIDENTE DE TRABALHO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Celice Passos Alves contra sentença que, em ação previdenciária ajuizada em face do INSS, concedeu o benefício de auxílio-acidente com base na existência de incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual, decorrente de acidente de trabalho, após cessação do auxílio-doença. A autora pleiteava, em seu pedido principal, a concessão de aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento do auxílio-doença. A sentença reconheceu o direito ao auxílio-acidente, com implantação do benefício e pagamento de parcelas vencidas desde a cessação administrativa do auxílio-doença, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais. O recurso da autora impugna a conclusão judicial, sustentando sua total inaptidão para o trabalho. O INSS não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento do auxílio-doença, em substituição ao auxílio-acidente; (ii) estabelecer o índice de correção monetária aplicável às parcelas vencidas do benefício concedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral, bem como a impossibilidade de reabilitação profissional, requisitos não preenchidos no caso concreto. 4. O laudo pericial atesta que a autora possui sequelas decorrentes de acidente de trabalho (fibromialgia e síndrome do túnel do carpo), com incapacidade parcial e permanente para o exercício de sua atividade habitual (rejuntadora de pisos), porém apta para nova função, para a qual foi reabilitada como auxiliar de serviços gerais. 5. A reabilitação profissional efetivamente concluída e o desempenho atual de nova função comprovam a capacidade laboral residual, afastando a hipótese de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento do auxílio-doença, e autorizam a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. 6. O auxílio-acidente é benefício de natureza indenizatória, cabível mesmo diante da reabilitação profissional, desde que demonstrada redução permanente da capacidade laborativa para a função anteriormente exercida, como verificado nos autos. 7. A sentença está correta ao fixar como termo inicial do benefício o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, em conformidade com as disposições legais. 8. Quanto à correção monetária, aplica-se o INPC, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 905 (REsp 1.495.146/MG), sendo indevida a aplicação do IPCA, como requerido pela parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e permanente para qualquer atividade e a impossibilidade de reabilitação profissional. 2. A reabilitação do segurado para nova função afasta o direito à aposentadoria por invalidez e ao restabelecimento do auxílio-doença, mas autoriza o recebimento de auxílio-acidente, quando presente redução permanente da capacidade para a atividade habitual. 3. O índice de correção monetária aplicável às condenações de natureza previdenciária é o INPC, a partir da vigência da Lei nº 11.430/2006. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 86; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; TJ-DF, ApCiv 0726505-04.2022.8.07.0015, Rel. Des. Leonardo Bessa, j. 14.08.2024; TJ-RS, ApCiv 5003025-30.2021.8.21.0004, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 27.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011747-26.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante CELICE PASSOS ALVES e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .